Tribunal: CARF
Processo: 10530.724398/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724398/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.683 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSE EDSON LINS VAN LUME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724398/2012-81
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724398/2012-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/88):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 28/05/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 53 a 61, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto, no valor de R$
6.198,10, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 4.648,57, e juros de mora, no valor
de R$ 1.881,74 (calculados até 05/2012).
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, motivou o lançamento de
ofício:
1) Da dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 4.645,72;
2) Da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.311,76;
3) Da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.570,37;
4) Da dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 6.000,00; e,
5) Da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.617,86;
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 18/06/2012 (fl. 62) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 03 e 04, em 05/07/2012, discordando de todas as glosas e
anexando documentos.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para
que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos autos, foi emitido Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de
fls. 70 a 74, concluindo a autoridade em manter as glosas de previdência oficial,
previdência privada e, parcialmente, a glosa de despesas médicas. Ao final, apurou-se
imposto a pagar, no valor de R$ 2.697,14.
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
14/04/2016, e não se manifestou (fls. 79 a 81).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GUARDA
DE
DOCUMENTOS.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou o preenchimento
de sua declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão, em 25/04/2017 (fls. 94/95), o contribuinte, em
05/05/2017, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 96/98), alegando em breve síntese,
preliminarmente, que de boa-fé declarou valores efetivamente pagos e portanto não há que se
falar em pagamento de imposto e multas e, mérito, traz aos autos, em nome da verdade material,
os informes de rendimentos dos anos-calendário de 2008 a 2011, emitidos pela gestora do plano
previdenciário Brasilprev Seguros e Previdências S.A., registrando as contribuições realizadas à
previdência privada nos respectivos exercícios, perfazendo para o ano-calendário de 2008 o valor
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724398/2012-81

total de R$ 4.337,20, cujo plano ainda mantém vigente até a presente data. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/109.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com previdência privada declarada:
O lítio recai sobre a glosa da despesa com previdência privada, no valor de R$
4.337,20, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o informe de rendimentos financeiros emitido pela Brasilprev Seguros e
Previdência S.A., atestando as contribuições realizadas no decorrer do ano de 2008 (fls.
100/101).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
86/87):
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724398/2012-81

Da Dedução de Previdência Oficial e Privada:
Em relação à dedução de Previdência Oficial e Previdência Privada e Fapi, o
Regulamento do Imposto de Renda na Fonte, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
dispõe em seus art. 74, e 82, o seguinte:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; (g.n.)
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas
no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social. (g.n.)
..................................................................................................................................
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução
prevista no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).”
-----------------------------------------------------------------------------------------
Art. 82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI cujo ônus seja da
pessoa física (Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
§ 1o A dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso II do art. 74,
fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Os documentos apresentados para comprovação da previdência oficial (fls. 20 a 26) e da
previdência privada (fls. 27 a 31) são inábeis e insuficientes para tal.
(...)
No tocante à Previdência Privada, nos documentos apresentados ou não constam
nenhum valor ou os recolhimentos foram efetuados em ano diverso do lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de rendimentos financeiros emitido pela Brasilprev Seguros e
Previdência S.A. (fls. 100/101), aponta e comprova a ocorrência de contribuições pagas ao plano
de previdência privada no decorrer do ano-calendário de 2008, no montante de R$ 4.337,20 –
diga-se de passagem, valor este dentro do limite de 12% regulamentar, calculados sobre o total
os rendimentos tributáveis declarados (fls. 32/40) – restando demonstrado, ao meu sentir, tanto a
natureza do plano previdenciário contratado quanto os pagamentos realizados, razão pela qual
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa operada, no limite das contribuições realizadas, e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724398/2012-81

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com previdência privada, no valor total de R$ 4.337,20, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original